Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0710910-75.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: KELVIN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KELVIN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência (ID 47961897) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 748.371 (Tema 660). Alega que a questão posta no feito não se amolda ao representativo do Tema 660, pois, nas razões do apelo excepcional, não suscitou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, mas sim ao inciso LVI do artigo 5o da Constituição Federal, que dispõe sobre a inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos. Pugna pelo prosseguimento do recurso extraordinário e pela sua remessa à Corte Suprema. Contrarrazões de ID 50429885. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida. De fato, no que diz respeito ao artigo 5o da Carta Magna, o recorrente não assinalou ofensa ao inciso LIV, cujo teor foi objeto de discussão pelo paradigma do Tema 660, insurgindo-se, como dito, somente quanto ao inciso LVI do referido dispositivo constitucional. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 47961897 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO À SITUAÇÃO DOS APELANTES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação, bem como depoimentos dos demais corréus. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e nas apreensões realizadas, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes nos moldes definidos na sentença. 4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 37 do mesmo diploma legal, pois, na hipótese específica dos autos, restou comprovado o vínculo duradouro e estável dos réus com a associação criminosa, sendo certo, que o delito previsto no referido artigo 37 pressupõe vínculo eventual (e concurso eventual) daquele que atua como informante. 5. Inviável o acolhimento das teses defensivas para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão parcial de alguns dos acusados e os depoimentos policiais contidos nos autos, evidenciam que a droga encontrada na residência de alguns dos recorrentes destinava-se ao comércio ilegal, sobretudo, diante da existência pretérita de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo que, embora constatada a primariedade de parte dos réus, as provas dos autos deixaram claro que eles se dedicavam a atividades criminosas, integrando, inclusive, associação criminosa destinada ao cometimento de delitos, mormente, de tráfico de drogas, razão pela qual inviável o reconhecimento de referida causa de diminuição de pena, na terceira etapa da dosimetria. 7. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 8. Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, face às condições pessoais de cada apenado. 9. Inviável a restituição dos bens apreendidos no contexto de tráfico de drogas quando demonstrado o uso, para a consecução do delito, bem como não comprovada a origem lícita. 10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que a interceptação telefônica, autorizada no caso concreto, não observou os requisitos previstos na Lei 9.296/96, quais sejam a existência de indícios razoáveis da autoria na prática da infração penal e o esgotamento prévio dos meios disponíveis para a produção de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.405.274, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/04/2023. Além disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que faz incidir o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1.343.628, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 10/04/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Por fim, após o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso contra essa decisão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 49198497 e de ID 49905167. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019